Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BENS A PARTILHAR. FORMA COMPENSATÓRIA. AVALIAÇÃO. PREÇO DA ÉPOCA EM QUE FINDOU A UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MOEDA. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da liquidação de sentença no 0041729-51.2011.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração quanto à suposta omissão de fixação dos honorários de sucumbência e da correção monetária, mantendo a decisão que arbitrou o valor de R$ 84.000,00 a ser pago pelo agravante, atualizado pelo INPC.
2. Inexiste previsão legal para fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, tampouco resta evidenciado caráter contencioso no procedimento, sendo própria desta fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a fase executória.
3. A correção monetária em nada acresce à dívida; apenas recompõe a desvalorização da moeda ocorrida ao logo do período de inadimplência.
4. Cabe destacar que os imóveis foram avaliados levando em consideração as condições e preços à época do fim da união estável, cabendo ao agravante compensar à agravada pelos valores encontrados, devidamente corrigidos a fim de manter o valor da moeda e evitar o enriquecimento sem causa do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.